Tribunal: TJDFT
Processo: 0024598-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024598-87.2016.8.07.0001 RECORRENTES: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA., RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: ADEMAR PAULO GREGÓRIO, GILDA COQUEIRO GREGÓRIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE CDC. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. MÉDIA MERCADO. PRAZO AD QUEM PARA A MORA. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. 1. Não há dúvida que as apelantes são fornecedoras, pois são pessoas jurídicas, que auferem lucros, a partir da sua atividade econômica voltada à construção de prédios, o que atrai, sim, a incidência da legislação consumerista. 2. Não se mostra como justificativa aceitável a alegação da incorporadora de que obstrução por silvícolas deram ensejo ao atraso demasiado de empreendimento imobiliário por ela construído. Essa afirmação não tem o condão de ilidir sua responsabilidade para com o consumidor, fato que o legitima a buscar a rescisão contratual pelo descumprimento imotivado por parte do contratado. 3. Apelações conhecidas. Dado parcial provimento ao recurso do autor e desprovido o da requerida. As recorrentes alegam violação ao artigo 476 do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a culpa concorrente dos recorridos, ante o não adimplemento da parte que lhes cabia, com a limitação da condenação ao pagamento de lucros cessantes somente até a expedição da carta de habite-se. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 26450921 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 476 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento da turma julgadora quanto ao termo final da condenação ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" (AgInt no REsp n. 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 308/2019), o que foi observado pela Corte local.” (AgInt no REsp 1915980/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 26450921 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030